Tribunal: TJES
Processo: 5002707-09.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002707-09.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CAMARGO AGUIAR

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC).

2-

Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava contratar um crédito decorrente de empréstimo pessoal
.

3-

Além disso, essa aparente
prestação de informações insuficientes
pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes.

4-

A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam a reforma da sentença para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

5-

Em decorrência do acolhimento da declaração de nulidade do referido contrato, as partes devem retornar ao “status quo ante”, com a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelante, devendo ser compensado o valor disponibilizado pelo banco na conta-corrente da consumidora, sob pena de enriquecimento ilícito.

6-

“Não há falar em devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu porque não estão configurados os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato celebrado entre as partes, ainda que posteriormente declarado nulo” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190004025, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 11/11/2022).

7
-

Em razão da peculiaridade dos autos, em que a consumidora se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8
-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Maria das Graças Camargo Aguiar em razão da Sentença de ID 7294349, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
” ajuizada em face do Banco BMG S/A, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

De acordo com a exordial, a Requerente, ora Apelante,
buscou junto ao Banco/Apelado a contratação e a obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Assim, argumenta que o negócio jurídico deve ser anulado, pois a contratação do cartão de crédito ocorreu por meios “ardilosos” empregados pelo Banco/Apelado, que, ignorando os deveres da boa-fé objetiva, constrangeu-a a contratar serviço não desejado.

Além disso, sustenta a Requerente que a instituição financeira violou os direitos relacionados à informação e à transparência das relações de consumo, além de ter sido omissa quanto às características da modalidade contratada, relacionadas ao número de parcelas, data de início e término das prestações, incidência de juros, dentre outros.

O MM Juiz de piso, após regular trâmite do processo, proferiu a sentença de ID 7294349, na qual julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por entender que o contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável, não havendo de se falar em vício na contratação e nem em abusividade que justifique o pleito indenizatório e a repetição de indébito.

Irresignada com a r. sentença, a Apelante interpôs o presente recurso (
ID 7294354
) argumentando, em síntese, que:
(1) buscou junto ao Banco/Requerido um empréstimo consignado comum, mas foi surpreendida com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (2) o contrato em apreço é nulo, porquanto a Apelante jamais consentiu a contratação do negócio jurídico nesse formato, tendo o Banco/Apelado agido de forma dolosa no momento da pactuação; (3) os descontos são mensais e incidem sobre seu benefício previdenciário, sem prazo para cessarem; (
4
) o banco não informou claramente à consumidora quanto ao comprometimento da margem
consignada
.

Pois bem. Destaco, inicialmente, a incidência nos autos das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Sobre o preceito normativo em comento, válida é a lição de Cláudia Lima Marques,
in verbis
:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. (...).” (
In
“Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal
. (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).

Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
. (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

No presente caso, apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, denominado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (ID 7294081), é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido
falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque as cláusulas do instrumento contratual não foram redigidas de forma a garantir ao consumidor a completa compreensão sobre o funcionamento da modalidade de crédito que estava sendo contratada, o que pode ter gerado a ilusão de tratar-se de crédito consignado.

Além disso, essa aparente prestação de informações insuficientes pelo Banco Apelado (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados a seguir citados (todos eles tendo o Banco BMG como parte):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito. 2) No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC. 3) Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão do consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível n° 5008253-83.2021.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALENTE PROVIDO. [...] 3.
É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170247596, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002715, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1)
O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Ademais, analisando o caso concreto, não observo ter sido demonstrado que a parte autora tenha realmente recebido a via física do cartão, e, se o recebeu, não se sabe se desbloqueou, o que corrobora para a tese de que a Apelante não pretendia realizar a contratação nos moldes adquiridos.

Ressalte-se que os “saques” a que o MM. Juiz sentenciante faz menção em sua respeitável sentença – nos valores de R$ 1.198,00 (mil, cento e noventa e oito reais), R$ 313,98 (trezentos e treze reais e noventa e oito centavos), R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), R$ 103,81 (cento e três reais e oitenta e um centavos) e R$ 326,84 (trezentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) – na verdade, tratam-se de valores que foram transferidos através de TED para a conta da consumidora, aproximando-se do “modus operandi” do empréstimo tradicional.

Aliás, considerando a ausência de informações acerca das condições para a quitação do saldo devedor nessa modalidade de crédito, verifica-se que a dívida vinha se perpetuando ao longo dos anos, pois os descontos no benefício previdenciário da Apelante eram relativos apenas ao valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, de modo que o saldo devedor não sofria quase nenhuma redução, conforme se constata dos extratos constantes no ID 7294335, uma vez que a cada pagamento mensal de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), a dívida aumentava em cerca de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em razão dos elevados encargos financeiros da operação.

Conforme já decidiu a jurisprudência pátria, “
A modalidade denominada cartão de crédito consignado é, na verdade, um empréstimo consignado, com taxa de juros exorbitante, induzindo o consumidor a erro e colocando o banco em evidente vantagem, na medida em que o suposto pagamento da fatura é realizado em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, incidindo sobre o valor creditado na conta do cliente os encargos abusivos impostos a quem não paga integralmente o crédito utilizado. A falta de informação adequada ao consumidor, acarretando contratação abusiva e aumento exagerado da dívida, gera declaração de inexistência do débito, restituição de valores e o dever de indenizar os danos morais sofridos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022).

Dessa forma, a existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam a reforma da sentença para o acolhimento do pedido da declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

Em decorrência do acolhimento da declaração de nulidade do referido contrato, as partes devem retornar ao “
status quo ante
”, com a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelante, devendo ser compensados os valores disponibilizados pelo banco na conta-corrente da consumidora, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ademais, a restituição deve se dar de forma simples, conforme já entendeu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o empréstimo consignado simples. 2. - Hipótese em que não restou demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu salário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990. Reputa-se, pois, infringido pelo banco réu o dever de informação ao consumidor, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. - Não há falar em devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu porque não estão configurados os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato celebrado entre as partes, ainda que posteriormente declarado nulo.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190004025, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 11/11/2022)

Por fim, penso também que, em razão da peculiaridade dos autos, em que a consumidora se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em hipóteses análogas, colaciono os seguintes precedentes:

[...]3. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha. 4. Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. 5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador a quo, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos. 6. No que atine ao quantum fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7[...] 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 5001262-56.2020.8.08.0047, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 25/01/2023).

[...] 3) As faturas do cartão de crédito reproduzidas pelo Banco BMG indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, gravidade do fato e os precedentes deste Egrégio Tribunal, há de se reconhecer ser razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
5) Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível 0006251-81.2019.8.08.0030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2022).

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a r. sentença para: (1) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, com a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelante, compensado o valor disponibilizado pelo Banco na conta-corrente desta,
sob pena de enriquecimento ilícito; e (2) condenar o Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com a reforma da sentença e tendo em vista a sucumbência mínima da Apelante, inverto os ônus sucumbenciais, devendo o Apelado arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania: “
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência”
(STJ, Resp nº1573573, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.